Tribunal: STF
Processo: ARE 1530396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA RMI PARA APLICAÇÃO DO NOVO TETO INSERTO NAS ECS Nº 20/98 E 41/03. REVISÃO NO "BURACO NEGRO". LIMITAÇÃO AO TETO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE Nº 564.354/SE (TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL). ANÁLISE DA CONTADORIA DO JUÍZO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento manejado pelo Particular, em face da decisão, que em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria, fixando o valor da obrigação de fazer, nos seguintes termos, "com base nos elementos dos autos, por constatarmos que o salário de benefício reajustado sem a limitação dos tetos alcançam os tetos das Emendas, limitando por óbvio à este último, O VALOR DEVIDO ATUAL CORRESPONDE A 76% do teto vigente. A saber, que o INSS cumpriu a obrigação de fazer nos termos acima, ou seja, 76% do Teto vigente.". 



    2. Particular/agravante entende equivocada a decisão da magistrada 'a quo', alegando que: a) considera a aplicação do coeficiente (76%), após a evolução do salário de benefício integral, ou seja, evolui o salário integral, limita a evolução ao teto e após a limitação aplica o coeficiente em cada reajuste da renda. b) que a metodologia de cálculo está equivocada, uma vez que o benefício foi concedido antes da Lei 8.213/91, devendo ser evoluída a RMI sem limitação, ou até mesmo o salário de benefício, conforme determinado no RE nº 564.354. c) que a parte recorrente não concorda com a sistemática de cálculo aplicada pelo INSS e acolhida melo Magistrado a quo, pois não representa a forma justa de verificação do direito em tese. d) A sistemática que deve ser adotada nos benefícios proporcionais é simples, ou aplicasse o coeficiente teto (IRT) apurado da divisão da média dos salários de contribuição pelo teto na DIB (msc/teto) na evolução da RMI concedida ou evoluir o salário de benefício proporcional (msc x coef), pois essas formas de cálculo trazem o mesmo resultado e mantem todos os reajustes oficiais aplicados após a DIB do benefício. 



    3. Sentença exequenda transitada em julgado assim dispôs: " 3.1- rejeito a exceção de decadência, e acolho a exceção de prescrição quinquenal das parcelas arguida pelo INSS, pronuncio a prescrição das verbas do período anterior a 10/12/2014 e, com relação a tais verbas, dou o processo por extinto, com resolução do mérito (art.487, II, CPC). 3.2 - julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Parte Autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a readequar a renda mensal do benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição do instituidor, afastando o limitador teto aplicado à época da revisão do "buraco negro", com repercussão no benefício de Pensão por Morte da Parte Autora, de modo a que passe a observar os novos tetos constitucionais fixados nas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, observando-se o consignado na fundamentação supra, bem como a pagar as diferenças daí resultantes, a contar de 10/12/2014, e dou o processo por extinto, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) ; 3.3 - as verbas vencidas, tidas como tais aquelas vencidas a contar da data indicada no subtópico 2.2.2, devem ser devidamente atualizadas (correção monetária e juros de mora), observados os índices e formas do manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal que se encontrar em vigor no momento da execução/cumprimento da sentença; 3.4 - condeno ainda a parte Ré no pagamento de honorários advocatícios que, como já se trata de matéria por demais conhecida, que não deve ter exigido muito esforço do(a) I. Patrono(a) da Parte Autora, arbitro no mínimo legal, qual seja, 10% (§3º-I do art. 85 do NCPC) do total das parcelas vencidas e das 12(doze)primeiras parcelas vincendas decorrentes desta sentença(§ 9º do art. 85 do NCPC); Dispensada a remessa necessária, por estar fundamentada em precedente do Pleno do STF (art. 496, § 4º, II do NCPC) e o valor não corresponderá a 1.000(mil) salários mínimos(art. 496, 3º-I, NCPC).".



      4. Discussão circunscreve-se no que diz respeito ao coeficiente de reajuste a ser aplicado, entendendo que a sistemática que deve ser adotada nos benefícios proporcionais é simples, ou aplicasse o coeficiente teto (IRT) apurado da divisão da média dos salários de contribuição pelo teto na DIB (msc/teto) na evolução da RMI concedida ou evoluir o salário de benefício proporcional (msc x coef), pois essas formas de cálculo trazem o mesmo resultado e mantêm todos os reajustes oficiais aplicados após a DIB do benefício. 



    5. STF, ao julgar o RE 564.354/SE , com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, a readequação de valores. Bem assim, os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação aos valores fixados pelas referidas Emendas. 



    6. Segundo consta dos autos, e em detida análise ao caso concreto, encontram-se, no bojo do ato monocrático, expressamente consignadas na fundamentação da magistrada "a quo", as razões da decisão, que estão consubstanciadas nos esclarecimentos prestados pelo órgão auxiliar e imparcial do Juízo, representado pela Contadoria do juízo, "verbis": "(...) À luz do parecer de id. 25191763, como bem chamou atenção o expert, o balizador a ser utilizado nos processos que tratam das revisões em face dos tetos oriundos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003 é o RE Nº 564.354/SE (TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL). Nessa ordem de ideias, considerando que a Contadoria do Juízo adotou os parâmetros fixados no julgado, e por se tratar de órgão técnico e imparcial, entendo que a conclusão ali materializada no sentido de que " com base nos elementos dos autos, por constatarmos que o salário de benefício reajustado sem a limitação dos tetos alcançam os tetos das Emendas, limitando por óbvio à este último, O VALOR DEVIDO ATUAL CORRESPONDE A 76% do teto vigente. A saber, que o INSS cumpriu a obrigação de fazer nos termos acima, ou seja, 76% do Teto vigente . Diante do exposto, entendemos que a obrigação de fazer foi cumprida corretamente, NÃO ASSISTINDO RAZÃO À PARTE EXEQUENTE .", deve ser prestigiada. Por consequência, reputo a obrigação de fazer devidamente cumprida .". 



    7. Para além da já conhecida imparcialidade e equidistância do interesse das partes em relação ao órgão contábil do juízo, revela-se prudente observar que houve esmero em se utilizar, para a elaboração dos cálculos apresentados, a métrica que o caso reclama, "o balizador a ser utilizado nos processos que tratam das revisões em face dos tetos oriundos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003 é o RE Nº 564.354/SE (TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL)", não sendo plausível rechaçar a tese ora apresentada, e apontar equívoco do Juízo 'a quo' ao que teria ido para além do que restou decidido no título executivo, bem como que fora aplicado índice inadequado ao devido, eis que ausentes quaisquer evidências nesse sentido. 



    8. Agravo de Instrumento improvido.”



    Busca a recorrente, no apelo extremo, “assegurar a parte, ora recorrente, o direito de ter readequado seu benefício previdenciário, pelos novos tetos estabelecidos nas ECs 20/1998 e 41/2003”.



    Pleiteia “a READEQUAÇÃO do benefício instituidor da pensão por morte NB (21) - 159.277.491-9, concedido no Buraco Negro 1990 – NB (42) - 042.307.969-7 com DIB em 15 de setembro de 1990, de modo a readequar o seu valor mensal de acordo com o novo limite máximo fixado pelas Emenda Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, bem como, da decisão do Pleno do STF no julgamento do RE 564.354”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 16/9/2024, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema 930 da sistemática da repercussão geral.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim decidiu:



    “Autos devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF, para que este Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 adote os procedimentos previstos no artigo 1.030 do Código de Processo Civil - CPC, com relação ao Tema 930. 



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto por ELZA MARIA DE QUEIROZ DE FARIAS, no qual aponta suposta ofensa ao art. 5º da Constituição Federal e às Emendas Complementares nºs 20/1998 e 41/2003. 



    No julgamento do RE 937.595/SP, sob regime de repercussão geral, afetado ao Tema 930 , o STF firmou a seguinte tese:



    (...)



    Verifica-se que o acórdão acima mencionado está em conformidade com o entendimento do STF firmado na tese supracitada. 



    Por essas razões, com amparo no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por ELZA MARIA DE QUEIROZ DE FARIAS. 



    Após, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação das demais questões suscitadas no recurso extraordinário.”



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Anote-se que a referida decisão desta Suprema Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se essa orientação a todos os benefícios que tenham sofrido limitação na data da concessão. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 946.694/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/7/16, e ARE 953.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 23/5/16, eRE 937.578/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe De 5/5/16.



    Ressalte-se, também, que esta Corte, ao examinar o RE nº 937.595/SP, reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral” (Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/2/17).



    Ademais, o Tribunal de origem assim consignou:



    “Segundo consta dos autos, e em detida análise ao caso concreto, encontram-se, no bojo do ato monocrático, expressamente consignadas na fundamentação da magistrada "a quo", as razões da decisão, que estão consubstanciadas nos esclarecimentos prestados pelo órgão auxiliar e imparcial do Juízo, representado pela Contadoria do juízo, "verbis":



    ‘(...) À luz do parecer de id. 25191763, como bem chamou atenção o expert, o balizador a ser utilizado nos processos que tratam das revisões em face dos tetos oriundos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003 é o RE Nº 564.354/SE (TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL). 



    Nessa ordem de ideias, considerando que a Contadoria do Juízo adotou os parâmetros fixados no julgado, e por se tratar de órgão técnico e imparcial, entendo que a conclusão ali materializada no sentido de que ‘com base nos elementos dos autos, por constatarmos que o salário de benefício reajustado sem a limitação dos tetos alcançam os tetos das Emendas, limitando por óbvio à este último, O VALOR DEVIDO ATUAL CORRESPONDE A 76% do teto vigente. 



    A saber, que o INSS cumpriu a obrigação de fazer nos termos acima, ou seja, 76% do Teto vigente. 



    Diante do exposto, entendemos que a obrigação de fazer foi cumprida corretamente, NÃO ASSISTINDO RAZÃO À PARTE EXEQUENTE .’, deve ser prestigiada. Por consequência, reputo a obrigação de fazer devidamente cumprida.’. 



    Nesse sentido, e para além da já conhecida imparcialidade e equidistância do interesse das partes em relação ao órgão contábil do juízo, revela-se prudente observar que houve esmero em se utilizar, para a elaboração dos cálculos apresentados, a métrica que o caso reclama, " o balizador a ser utilizado nos processos que tratam das revisões em face dos tetos oriundos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003 é o RE Nº 564.354/SE (TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL)", não sendo plausível rechaçar a tese ora apresentada, e apontar equívoco do Juízo 'a quo' ao que teria ido para além do que restou decidido no título executivo, bem como que fora aplicado índice inadequado ao devido, eis que ausentes quaisquer evidências nesse sentido. 



    Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. RE 564.354 RG (TEMA Nº 76). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.395.280/AM-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 19/12/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões: ARE nº 1.298.338, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/2/21; RE nº 1.297.477, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/20; e RE nº 1.282.733, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente